Tribunal: TJDFT
Processo: 0747422-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação cível e determinou o recolhimento do preparo recursal em cinco dias. O agravante apresentou documentos (extratos bancários, informe de rendimentos, certidão de negativação, comprovantes de bloqueio e planilha de repasses), sustentando hipossuficiência econômica atual e a natureza intermediária das movimentações financeiras pretéritas. O processo de origem é ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particulares contra o agravante e outros réus, em razão de esquema fraudulento de falsa corretagem de investimentos (“Ghost Broker”), na qual foi proferida sentença condenatória solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal deveria ser reformada diante da documentação apresentada pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que evidenciem situação econômica incompatível.
A sentença de primeiro grau consignou que o agravante recebeu, no contexto de atuação em organização criminosa, valores de aproximadamente R$ 12 milhões, circunstância que contradiz a alegada incapacidade financeira.
A decisão monocrática se fundamentou em elementos já constantes dos autos, não havendo nulidade por ausência de intimação para apresentação de documentos adicionais.
Os documentos juntados no agravo não afastam o indício robusto de capacidade econômica revelado pelas movimentações milionárias vinculadas ao agravante.
A Jurisprudência reconhece que a gratuidade de justiça pode ser indeferida quando existirem nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. V. TESE DE JULGAMENTO: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que revelem situação econômica incompatível. 2. O recebimento de vultosas quantias, ainda que alegadamente intermediadas, constitui indício suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça”.